Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO. PENHORA. CONSUMAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE NO IMPULSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO (CPC, ART. 485, II E III). PUBLICAÇÃO. EXECUTADO. CITAÇÃO. ACORRÊNCIA AO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO. OMISSÃO DO NOME DO PATRONO. APERFEIÇOAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. PUBLICAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 272, §§2o E 8o, e 280). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONHECIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTÁVEIS À EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVENÇÃO DE PARADOXO E SITUAÇÃO DESCONFORME COM A LÓGICA DO SISTEMA PROCESSUAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (CPC, ARTS. 8o E 85, §§2o E 8o). APELOS DESPROVIDOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.